Tribunal: TJDFT
Processo: 0705412-12.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. NEGÓCIO JURÍDICO COMUTATIVO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. DESFAZIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial e julgou parcialmente o pedido contraposto e lhe impôs a obrigação de pagar R$ 400,00 ao réu.
II. Preliminarmente, requer o benefício da gratuidade de justiça. No mérito, defende a rescisão do contrato de compra e venda de veículo, uma vez que o réu teria sido omisso quanto à existência de restrição judicial incidente sobre o bem, o que justificou, inclusive, a apreensão do carro pela Polícia Rodoviária Federal. Afirma que os elementos constantes nos autos são suficientes para demonstrar a ausência de boa-fé por parte do recorrido e justificar o seu interesse na desconstituição do negócio jurídico. Assim, requer a reforma da sentença para julgamento de procedência dos pedidos iniciais.
III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.
IV. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente, uma vez que ausente elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência.
V. No mérito, não assiste razão ao recorrente. O negócio jurídico de compra e venda de veículo foi entabulado entre as partes no mês de abril de 2021, ocasião em que a transferência administrativa do carro ficou condicionada ao pagamento integral do preço pelo recorrente. Na mesma oportunidade, o recorrente assumiu a responsabilidade pelo pagamento das multas incidentes sobre o carro, como parte do preço do bem.
VI. O réu alega que não houve o pagamento integral do valor e o autor não trouxe os comprovantes de pagamento. No que pertine à restrição judicial, verifica-se pelos documentos juntados aos autos que ela é posterior ao negócio jurídico e decorre de processo instaurado em face da pessoa que alienou o veículo ao recorrido. Portanto, não é possível deduzir a má-fé do recorrido quando da conclusão do contrato de compra e venda.
VII. Quanto à apreensão do veículo, os documentos juntados aos autos demonstram que a sua motivação é a existência de algumas infrações de trânsito de responsabilidade do recorrente. A restrição judicial imposta sobre o carro impede apenas a sua transferência e não determina a sua apreensão.
VIII. Portanto, considerando que não foi demonstrado pelo autor o cumprimento integral da sua obrigação para que ocorresse a transferência do bem, não merece prosperar o pedido de desfazimento do negócio jurídico, tampouco o pleito para que o réu seja obrigado a retirar o veículo da apreensão policial.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.